Tribunal: TJDFT
Processo: 0730378-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0730378-93.2018.8.07.0001 Apelantes: MARDEN ALVES PEREIRA E OUTRA Apelados: JOÃO PAULO DA SILVA E OUTRA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Com fundamento nos arts. 10 e 1.009, § 2o, ambos do CPC, aos apelantes para que, querendo, possam se manifestar sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Carmelita Brasil Relatora